Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-18.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011087-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLAUDINEI FRANCISCO DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 015.086.231-80 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta nega a existência de relação jurídica e a credora não comprova o vínculo contratual.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nega-se provimento ao agravo interno, que visa reformar a decisão monocrática, a qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravada, para declarar inexistente o débito e fixar indenização a título de dano moral.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravada, para declarar inexistente o débito, no valor de R$ 27,57, e fixar indenização a título de dano moral, no valor de R$ 2.500,00.

A Reclamada, ora Agravante, ao final requer:
“Diante do acima exposto, requer seja reconsiderada a decisão que monocraticamente negou seguimento ao recurso da agravante e, como consequência, reformem “in totum” a r. decisão, para que: DECLARE A LEGALIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS NA AÇÃO, BEM COMO AFASTANDO COMPLETAMENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E CASO ASSIM NÃO ENTENDA, O QUE NÃO SE ESPERA, REDUZA A VERBA CONDENATÓRIA, A FIM DE ADEQUÁ-LA AO CARÁTER PUNITIVO DA DEMANDA, A CONDIÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DO LESADO E REPERCUSSÃO DO SUPOSTO DANO CAUSADO, DETERMINANDO COMO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.”.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A parte Reclamada interpôs recurso visando redução do valor da condenação a título de dano moral ou a sua exclusão.

Entretanto, a Recorrente não conseguiu comprovar neste feito a existência de relação jurídica entre as partes para justificar a negativação do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 314,48, disponibilizada em 29/01/2018, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, diante da ausência de qualquer prova, considero como indevida a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
”.

Portanto, conforme constou na fundamentação da decisão monocrática, não vislumbro a existência de prova da relação jurídica entre as partes, tendo vista que não foi carreado aos autos documentos que comprovassem a origem da obrigação, visto que somente foram apresentadas telas sistêmicas,
desacompanhadas de áudios da central de relacionamento da empresa, contrato assinado ou documento pessoal da parte,
isto é, os documentos unilaterais, por si só, são insuficientes a provar a manifestação de vontade do consumidor em contratar com a empresa, desta forma, constitui ato ilícito a inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção, por obrigação considerada indevida, e gera o dever de indenizar por dano moral.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

Ademais, o valor da indenização a título de dano moral, fixado na decisão monocrática, está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, deve ser mantido.

Por fim, tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
. Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, CONDENO a Agravante ao pagamento de multa, em favor da Agravada, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022